Tribunal: TJDFT
Processo: 0756926-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO VOO DOMÉSTICO. PERDA CONEXÃO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO. DEMORA SIGNIFICATIVA PARA LOCALIZAÇÃO DA BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO (R$11.000,00 para R$8.000,00).
1. O atraso no voo que causa a perda de conexão internacional por motivo de técnico operacional, com reacomodação dos passageiros em voo 12 horas depois, bem como o extravio temporário de bagagem no destino, mesmo que restituída antes do prazo previsto no art. 32 da Resolução 400 da ANAC, configuram falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea quanto à reparação dos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do CDC.
2. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa dos recorridos foram significativamente afetados pelas sucessões de falhas nos serviços prestados pela companhia aérea, provocando-lhes abalo psicológico em razão do inevitável sentimento de frustração, angústia, aflição, ansiedade, descontentamento, decepção e humilhação, atingindo verdadeiramente os atributos da personalidade dos recorridos, sobretudo sua dignidade.
3. Diante dos percalços enfrentados pelos recorridos, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 é suficiente para atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso, da capacidade econômica da empresa fornecedora do serviço e dos valores fixados pelas Turmas Recursais do DF. Nesse ponto, portanto, há modificação da sentença para reduzir o valor da condenação por danos morais.
4. Precedentes: acórdãos 1704710 e 1704769.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor do dano moral de cada um dos autores para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.